Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724473-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE LEANDRO LIRMAN, LUCIANO LIRMAN AGRAVADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANO LIRMAN e IVANILDE LEANDRO LIRMAN contra a decisão proferida pelo juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em sede de ação de rescisão do contrato (autos 0706594-83.2020.8.07.0012), no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, objetivando rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com restituição de valores pagos. A requerida arguiu a incompetência relativa do Juízo ao argumento de que há cláusula de eleição de foro, indicando a comarca de Caldas Novas para solução das pendências contratuais. A autora alega ser matéria consumerista e, portanto, deve prevalecer o foro de domicílio do consumidor. Há cláusula expressa e clara de eleição de foro, cláusula 18a do instrumento de ID 80523881, elegendo a Comarca de Caldas Novas – GO para dirimir as questões relativas ao contrato, que ora se pretende rescindir. Cuida-se, indubitavelmente, de matéria consumerista, mas também de competência territorial, a qual pode ser modificada pelas partes, ao escolherem foro determinado para a solução das questões relacionadas ao contrato, na forma do art. 63, §1o, do CPC[i]. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor[ii] não invalida, por si mesmo, a cláusula de eleição de foro expressamente previstas nos contratos de adesão. Com efeito, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça[iii] (RECURSO ESPECIAL No 1.675.012 - SP (2017/0076861-1, RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI), a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só pode ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. No caso em apreço, a matéria é de menor complexidade, não exige produção de prova e o processo é eletrônico, bem como a autora não apresentou qualquer tipo de prejuízo concreto à sua defesa, trazendo meramente alegações genéricas. Portanto, não reconheço a hipossuficiência da autora ou haver possiblidade de prejuízo à sua defesa. Reputo válida a cláusula de eleição de foro. Ante o exposto, acolho a arguição de incompetência e declino da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Caldas Novas – GO. Preclusa está decisão, remetam-se os autos. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 27718610), sustentam que, na origem, “trata-se de ação que busca a rescisão contratual, em virtude de inadimplemento da construtora, uma vez que os Agravantes já fizeram todos os pagamentos das prestações referentes a um imóvel que não foi entregue na data avençada, sem qualquer razão para isso”, na qual o juízo a quo reconheceu competente o foro de eleição constante do contrato, determinando a remessa dos autos para a comarca de Caldas Novas- GO. Ressaltam que “não há qualquer possibilidade de se manter a decisão proferida, em razão da evidente abusividade do foro apontado no contrato, certos que em hipótese alguma se configura essa a escolha do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como possível dificultador na ampla defesa e no contraditório, constitucionalmente acobertados às partes.” Destacam que “muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz estabelecer sua competência em favor do foro do domicílio”. Afirmam que “há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural.” Aduzem ser “evidente que o deslocamento da causa para Caldas Novas ocasiona prejuízo aos Agravantes, pois tal aspecto vai acarretar novas despesas para acompanhamento do processo pelos causídicos, até porque, ao contrário do que pensa o Juízo a quo, nem tudo se resolve pelo PJe, ainda há diversas necessidades presenciais de comunicação com servidores do fórum e do Juízo, sendo absurda a presunção de que tudo é possível de ser feito eletronicamente” Alegam “domicílio em Brasília, com uma rotina bem definida na divisão das tarefas, em razão da família e filhos” e que “um dia que seja de audiência, onde há necessidade de deslocamento dos Agravantes, acarreta despesas como já aludido, perda de dia no trabalho, ajuste e deslocamento das rotinas, inclusive com os filhos, enfim, a pensar que o processo pode vir a necessitar de atos diversos com a presença dos referidos Agravantes, chega a ser imaturo afirmar que não gera dificuldades ou até mesmo impossibilita a continuidade do processo, uma vez que fazer sua remessa ao outro Juízo, é gerar a incerteza se poderão permanecer com a discussão do mérito”. Asseveram que “não podemos deixar de observar que há uma discrepância e um evidente desequilíbrio econômico no presente contrato, por duas razões: a) é certo que o deslocamento da ação vai acarretar despesas, constantes e não programadas, o que faz com que os Agravantes venham a pensar se poderão manter esse custo; b) o foro de eleição só protege a parte que em nada é hipossuficiente nessa relação contratual”. Defendem que “o reconhecimento da incompetência territorial deve ser reconhecido tão somente em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa” e que “fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado/consumidor, especialmente por se tratar de relação de consumo”. Por fim, requerem: “c) Seja deferida a atribuição de efeito suspensivo, face o conteúdo do assunto, determinando que não ocorra a remessa dos autos para Tribunal distinto daquele indicado com a propositura da ação, com a declaração de nulidade da cláusula de foro de eleição realizado no contrato, com o certo provimento do presente Agravo de Instrumento; (d) Seja PROVIDO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com o intuito de confirmar a atribuição do efeito suspensivo, que decerto será deferida, e assim cassar, vez por todas, a decisão agravada, e por conseguinte, determinar o Juízo onde a ação foi distribuída (Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião) como competente, seguindo o regular andamento do feito”. Preparo recolhido (ID 27718611). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual reputada válida a cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado pelas partes e acolhida a preliminar de incompetência aventada pela ré para declinar da competência em favor de Juízo Cível da Comarca de Caldas Novas-GO. Tal hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol taxativo do referido art 1.015, CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão que declarou a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Caldas Novas/GO. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pelos agravantes. Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro de Brasília para processar e julgar a ação de rescisão de contrato. Pela decisão agravada, o Magistrado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião acolheu a preliminar suscitada pela ré e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Caldas Novas/GO sob o fundamento de que é o foro eleito pelas partes para resolução das controvérsias do contrato. Veja-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo (arts. 2o e 3o do CDC): os compradores, ora agravantes, destinatários do produto (bem imóvel) adquirido da agravada NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTD, empresa que desenvolve regularmente no mercado atividade de incorporação, construção e comercialização de imóveis, conforme anotado em seu contrato social (ID 95030120). Além disso, foi concretizada por meio de contrato de adesão (promessa de compra e venda de imóvel de ID 95030115). A ação foi ajuizada no domicílio dos compradores/consumidores e discute, justamente, a apuração da responsabilidade da vendedora por obrigação não satisfeita. As normas de proteção e defesa dos direitos do consumidor são de ordem pública e interesse social (artigo 1o da Lei 8078/90), e ostenta matriz constitucional, notadamente no artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal, e que prevê que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, além de estabelecer em seu artigo 170, inciso V, que a defesa do consumidor perfaz princípio da ordem econômica e financeira. Assim é que, versando a lide sobre relação de consumo, incidindo, assim, o princípio da facilitação dos direitos do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumido)r, não se cuida de critério meramente territorial, mas sim de regra de fixação de competência territorial de natureza absoluta, até mesmo em virtude de a competência não ficar adstrita ao foro de domicílio do consumidor, mas sim ao foro que melhor possibilite a defesa dos seus direitos, seja o do seu domicílio, do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação, ou de eleição contratual, se houver. Por esse motivo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação de consumo, visando a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, admitido que este proponha ação em seu próprio domicílio: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. ( ) (STJ - AgInt no AREsp: 1449023 SP 2019/0039705-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) Por isto, a fim de resguardar o acesso à Justiça e garantir o pleno exercício dos seus direitos, o foro competente para o processamento da lide deve ser fixado no domicílio dos agravantes/consumidores, devendo ser afastada a cláusula de eleição de foro já que a opção pelo ajuizamento da ação em foro diverso do eleito se insere dentro dos privilégios processuais resguardados ao consumidor. Nesse sentido, este Tribunal: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FORO COMPETENTE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ART. 101, INCISO I, DO CDC. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. IDENTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 330, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Como existe fundada dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, em razão de clara divergência doutrinária e jurisprudencial, e não se constatando erro grosseiro, sendo idêntico o prazo para a interposição de agravo de instrumento ou de apelação, o recurso deve ser conhecido. 2. Nas causas em que se controverte acerca de relação de consumo, há que se distinguir duas situações distintas, no tocante à competência. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, porque o art. 6o, inciso III, do CDC, assegura a facilitação do exercício de sua defesa em juízo, cabendo ao magistrado atuar de ofício, para impedir o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualá-lo perante o fornecedor, parte mais forte da relação jurídica. Por outro lado, se o consumidor é autor, como no caso dos autos, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 3. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 4. A identificação da parte autora é indispensável à propositura de uma demanda, sob pena de não se poder comprovar a titularidade do direito alegado. 5. Apelo parcialmente provido (Acórdão 1356331, 07290038620208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ( ) II - Na ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse, tratando-se de demanda relativa à relação de consumo proposta contra o consumidor, a competência é de natureza absoluta, cognoscível de ofício pelo Juiz. III - É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor, pois viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, art. 6o, inc. VIII, do CDC. ( )” (TJDFT. Acórdão 1329734, 07399345420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.2. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1353892, 07117358520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, importa destacar que, ao contrário do que constou na decisão agravada, privilegiar a opção de foro manifestada pela fornecedora ao inserir a cláusula de eleição de foro com a consequente distribuição da ação em juízo distante do domicílio do consumidor, notadamente em outra unidade da federação, acarreta nítido prejuízo ao exercício dos direitos dos consumidores e os colocam em situação de desvantagem, já que torna mais onerosa a prática de atos alguns atos processuais, como por exemplo, o comparecimento em audiência de conciliação. Assim, tendo os consumidores optado por ingressar com a ação no seu domicílio, há que se entender que a opção atende aos seus interesses, o que deve prevalecer dado o caráter protecionista das normas do CDC. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano pela possibilidade de remessa dos autos a outra Comarca, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento. Intimem-se os agravantes. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Deixo de determinar a intimação dos agravados por ainda não terem sido citados nos autos de origem. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora